Tribunal: TJBA
Processo: 8086348-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086348-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA LOPES DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
LAIS DA SILVA LIMA registrado(a) civilmente como LAIS DA SILVA LIMA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, LAIS DA SILVA LIMA registrado(a) civilmente como LAIS DA SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. REGISTROS PUNITIVOS REALIZADOS NO ANO DE 2000. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM SOMENTE EM 2020. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, XLVII, A, CF). DIREITO POSTO NO ART. 56 NA LEI Nº 7.990/01. EFEITOS DO CANCELAMENTO
EX NUNC
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
8086348-66.2020.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
SILVANA LOPES DE QUEIROZ
e o ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, em NEGAR PROVIMENTO às apelações, confirmando-se a sentença, em todos os seus termos.

Sala das Sessões, de de 2023

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça